Tribunal: TJSP
Processo: 2282101-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282101-18.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante IGREJA DA
PAZ
-
MINISTÉRIO
VEM
PARA
CRISTO,
é
agravado
MISSAO
VIDA
EVANGELIZACAO E MISSOES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282101-18.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2282101-18.2019.8.26.0000
Agravante: Igreja da Paz - Ministério Vem Para Cristo
Agravado: Missao Vida Evangelizacao e Missoes
Comarca: Marília
V. 1553
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. JUSTIÇA
GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. NÃO
COMPROVADA
A
NECESSIDADE
DO
BENEFÍCIO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não tem direito ao benefício da gratuidade da justiça a pessoa
jurídica que não comprova sua impossibilidade de arcar com o
ônus econômico da demanda. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da
CF e da Súmula 481 do STJ.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à
agravante (pág. 102 dos autos principais).
Pugna a agravante pela reforma da decisão e sustenta que não tem
condições de arcar com as custas processuais sem o prejuízo de suas atividades.
Recurso tempestivo e sem preparo, pois o tema em discussão refere-
se à gratuidade da justiça.
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de concessão de
efeito suspensivo (pág. 12).
Dispensada a intimação da parte agravada, ainda não citada nos
autos originários.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282101-18.2019.8.26.0000
3
VOTO.
O recurso não merece provimento.
Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal: “o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
A agravante não comprovou insuficiência de recursos.
Logo, não tem direito à assistência jurídica gratuita.
Os elementos constantes dos autos não são suficientes para
corroborar a alegada hipossuficiência financeira.
Pelo que pode ser inferido dos autos a agravante encontra-se
regularmente constituída, de acordo com o Comprovante de Inscrição e de Situação
Cadastral (pág. 08 dos autos principais), não havendo noticia de eventual falência ou
recuperação judicial.
O balanço patrimonial acostado, do ano de 2018, revela que ela teve
um superávit acumulado de R$ 28.725,02 e que possui um ativo circulante de R$
5.531,77 (pág. 10 dos autos principais) e, ainda, que arrecadou, com contribuições e
doações voluntárias, o valor de R$ 140.523,99 (pág. 11 dos autos principais), o que
evidencia uma condição financeira diversa da alegada.
Há que se considerar também que as contas de luz apresentadas,
referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019, têm o valor médio de R$
300,00 (págs. 95/97 dos autos principais), o que indica que não se trata de pessoa
jurídica hipossuficiente para arcar com despesas do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282101-18.2019.8.26.0000
4
A declaração de insuficiência deduzida por pessoa jurídica não goza
de presunção de veracidade, tal como a da pessoa natural, por força do disposto no
artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil. A pessoa jurídica deve, portanto,
comprovar cabalmente a necessidade da gratuidade da justiça.
Aplica-se ao caso o disposto na Súmula 481 do STJ: “Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Essa
demonstração não foi feita neste caso, onde se verifica que há evidências concretas
de que a agravante tem possibilidade de arcar com as despesas processuais sem
prejuízo do exercício de sua atividade.
O entendimento acima explicitado encontra apoio na jurisprudência
desta Colenda Câmara, conforme pode ser inferido das seguintes ementas:
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Indeferimento. Irresignação. Ausência de demonstração da
hipossuficiência propalada. Pessoa jurídica sobre a qual não recai a
presunção iuris tantum de hipossuficiência financeira (art. 99, § 3o
do CPC). Denegação do benefício confirmada. Determinado o
recolhimento das custas do preparo, em 5 (cinco) dias, sob pena de
inscrição na dívida ativa. Decisão mantida. Agravo desprovido, com
determinação.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2191337-83.2019.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/09/2019; Data de Registro: 24/09/2019
destaque meu);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. Indeferimento dos
benefícios da justiça gratuita à autora, pessoa jurídica. Vulnerabilidade econômica não demonstrada. Ausência de
comprovação satisfatória da hipossuficiência financeira. Benesse que
não deve ser concedida. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2223778-54.2018.8.26.0000; Relator (a): Nilton
Santos Oliveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araçatuba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2019; Data de
Registro: 15/04/2019 destaque meu);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282101-18.2019.8.26.0000
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. Justiça
gratuita. Pessoa jurídica. Ausência de elementos de convicção para a
concessão da gratuidade. Aplicação da Súmula 481 do STJ.
Precedentes desta C. Câmara. Indeferimento preservado. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2156620-79.2018.8.26.0000; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 3a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/10/2018; Data de Registro: 05/10/2018

destaque meu).
Dessa forma, considerando que existem elementos que elidem a
presunção da alegada hipossuficiência, é de rigor a manutenção da decisão
agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora